Tribunal: STF
Processo: ARE 758327
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PLANOS DE SAÚDE. IMUNIDADE. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adotar conclusões diversas daquelas assentadas pelo Tribunal de origem com relação ao cumprimento das condições necessárias para o reconhecimento da imunidade. Aplica-se ao caso a Súmula 279/STF. 



    Eventual análise do enquadramento da agravante como empresa prestadora de serviços sujeitos à incidência do ISS depende tão somente da análise da legislação infraconstitucional relacionada ao caso, circunstância que não enseja a abertura da via extraordinária.



    A controvérsia relacionada à base de cálculo do tributo, notadamente quanto ao valor repassado a terceiros, não encontra repercussão constitucional imediata.



    Agravo regimental a que se nega provimento.